Tribunal: STF
Processo: ARE 778616
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO PREMATURA DO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. RECURSO EXTEMPORÂNEO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I – É extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do acórdão de que se recorre, sem que haja a devida ratificação do ato no prazo recursal.



    II – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ante a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes.



    III - Agravo regimental não conhecido.